Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DENGUE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS COMISSIVOS. NÃO CONSTATAÇÃO DE FALHAS NOS TRATAMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS ADOTADAS PELAS EQUIPES MÉDICAS E O ÓBITO DA PACIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL EM RICOCHETE NÃO DEMONSTRADO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte do Estado é, portanto, irrelevante, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal na repercussão geral, Tema 326, RE 608.880.
2. Não tendo sido demonstrado que as condutas adotadas pelas equipes médicas no tratamento de saúde da paciente foram inadequadas, não se evidenciando o nexo de causalidade, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de dano moral.
3. Não há razão para que seja reconhecido o direito à reparação do dano moral em ricochete à autora, quando não demonstrada a ocorrência de falha na adoção de procedimentos médicos realizados em conformidade com a técnica e a literatura médica, e que o agravamento da condição de saúde da paciente não decorreu de riscos atrelados à própria enfermidade.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Suspensão a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.